Tribunal: TJSP
Processo: 1004368-22.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU INEFICÁCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTORES QUE SÃO COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES DE IMÓVEL EM INCORPORAÇÃO. NÃO TENDO AINDA SIDO ULTIMADAS AS OBRAS, ADUZEM TER CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADA NA MATRÍCULA-MÃE DO EMPREENDIMENTO, POR MEIO DA QUAL UMA FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO,

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU INEFICÁCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTORES QUE SÃO COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES DE IMÓVEL EM INCORPORAÇÃO. NÃO TENDO AINDA SIDO ULTIMADAS AS OBRAS, ADUZEM TER CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADA NA MATRÍCULA-MÃE DO EMPREENDIMENTO, POR MEIO DA QUAL UMA FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO, CORRESPONDENTE A DETERMINADAS FUTURAS UNIDADES AUTÔNOMAS (DENTRE AS QUAIS AQUELA ADQUIRIDA), TEVE A PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA ATRIBUÍDA AO AGENTE FINANCEIRO. AUTORES, PORÉM, QUE SÃO MEROS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES E DETÊM, ASSIM, APENAS DIREITO PESSOAL SOBRE COISA FUTURA, QUE SEQUER AINDA EXISTE, SEJA NO PLANO DOS FATOS, SEJA NO PLANO JURÍDICO. UNIDADE AUTÔNOMA ADQUIRIDA QUE SÓ GANHARÁ EXISTÊNCIA QUANDO, ULTIMADAS AS OBRAS, FOR EXPEDIDO E AVERBADO O HABITE-SE, ABRINDO-SE A RESPECTIVA MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA (ARTS. 44 DA LEI 4.591/64 E 176, § 1o, INC. I, DA LEI 6.015/73). INCORPORADORA QUE, SOMENTE NESTA OCASIÃO, DEVERÁ PROCEDER AO CANCELAMENTO DA GARANTIA (ART. 31-E, INC. I, DA LEI 4.591/64). VIOLAÇÃO PRESENTE A DIREITO DOS AUTORES, POIS, QUE NÃO SE CONSTATA. PERMANÊNCIA DO REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NA MATRÍCULA-MÃE QUE IMPACTO ALGUM EXERCE, NESTE MOMENTO, SOBRE OS DIREITOS QUE POSSUEM. ALEGAÇÃO, POR FIM, DE OCORRÊNCIA DE ATRASO DA CONSTRUTORA QUANTO À CONCLUSÃO DAS OBRAS. IRRELEVÂNCIA, À LUZ DOS PEDIDOS FORMULADOS. EVENTUAL MORA NA ULTIMAÇÃO E ENTREGA DO EMPREENDIMENTO QUE TAMPOUCO SERIA SANADA MEDIANTE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE NULIDADE OU DE INEFICÁCIA DA GARANTIA, COMO PRETENDERAM. AUSÊNCIA DE UTILIDADE, ASSIM, DO PROVIMENTO JURISDICIONAL VINDICADO. CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.